Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-24.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000073-24.2023.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO BARBOSA TASCA PORTO - CPF: 022.639.291-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), RODRIGO BARBOSA TASCA PORTO - CPF: 022.639.291-00 (APELANTE), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), G. S. P. - CPF: 080.369.681-77 (APELANTE), M. S. P. - CPF: 091.300.861-32 (APELANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA registrado(a) civilmente como LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA registrado(a) civilmente como JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise de todo o processado, observa-se claramente a ocorrência da litispendência com os autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Provisória de Urgência de n.o 1004513-46.2018.8.11.0045, ajuizada pelos ora apelantes em face da ora apelada, junto ao Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

2.
Tanto é assim que, nos autos acima mencionados como nesta demanda, os requerentes, ora apelantes, ao fundamento de que são portadores do Transtorno do Espectro Autista, objetivam que o plano de saúde seja obrigado a fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente.

3.
Contudo, como já decidido nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Provisória de Urgência de n.o 1004513-46.2018.8.11.0045, em nenhum momento a requerida, ora apelada, negou, com exceção da equoterapia, as demais terapias/tratamentos pleiteados na exordial, mas, sim, os autorizou.

4.
Na verdade, conforme já consignado no julgamento do recurso de apelação supramencionado, a irresignação dos requerentes, ora apelantes, ocorre pela negativa da requerida, ora apelada, em custear tratamento em clínica de sua escolha e não credenciada pelo plano de saúde (qual seja, a Clínica IRPN), o que, conforme contrato firmado entre as partes não se pode admitir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
G. S. P. e M. S. P., menores impúberes, representados por seu genitor RODRIGO BARBOSA TASCA PORTO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1000073-24.2023.8.11.0015, ajuizada em face de
UNIMED NORTE DO MATRO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ao reconhecer a litispendência com os autos Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Provisória de Urgência de n.o 1004513-46.2018.8.11.0045, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou os requerentes ao pagamento das custas, taxas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 170990981 – págs. 1 a 9), os requerentes, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não há litispendência ou coisa julgada, quando duas ações, ainda que entre as mesmas partes e com o mesmo pedido, estiverem fundadas em fatos diferentes.

Salientam que, com a publicação da Lei de n.o 14.454, datada de 21 de setembro de 2022, a tese da requerida, ora apelada, no sentido de que o tratamento não consta no rol da ANS caiu por terra.

Ainda, ressaltam que, após nova avaliação, as condições dos requerentes, ora apelantes, se agravaram drasticamente.

Ao final, pleiteiam o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 170990985 – págs. 1 a 13).

Em seu parecer (id. 172945680 – págs. 1 a 4), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao reconhecer a litispendência com os autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Provisória de Urgência de n.o 1004513-46.2018.8.11.0045 e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requerentes, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não há litispendência ou coisa julgada, quando duas ações, ainda que entre as mesmas partes e com o mesmo pedido, estiverem fundadas em fatos diferentes.

Não assiste razão aos requerentes, ora apelantes.

Isso porque, embora não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise de todo o processado, observa-se claramente a ocorrência da litispendência com os autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Provisória de Urgência de n.o 1004513-46.2018.8.11.0045, ajuizada pelos ora apelantes em face da ora apelada, junto ao Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Tanto é assim que, nos autos acima mencionados como nesta demanda, os requerentes, ora apelantes, ao fundamento de que são portadores do Transtorno do Espectro Autista, objetivam que o plano de saúde seja obrigado a fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente.

Contudo, como já decidido nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Provisória de Urgência de n.o 1004513-46.2018.8.11.0045, em nenhum momento a requerida, ora apelada, negou, com exceção da equoterapia, as demais terapias/tratamentos pleiteados na exordial, mas, sim, os autorizou.

Na verdade, conforme já consignado no julgamento do recurso de apelação supramencionado, a irresignação dos requerentes, ora apelantes, ocorre pela negativa da requerida, ora apelada, em custear tratamento em clínica de sua escolha e não credenciada pelo plano de saúde (qual seja, a Clínica IRPN), o que, conforme contrato firmado entre as partes não se pode admitir.

A propósito, acerca da impossibilidade dos requerentes, ora apelantes, optarem pelo tratamento em clínica de sua escolha e não credenciada pelo plano de saúde, vejamos o que dispõem o contrato firmado entre as partes (ids. 170990921, 170990922 e 170990923) e a Lei de n.o 9.656/1.998:

“(...)

I – DO OBJETO
:

CLÁUSULA 1a – Trata-se de contratação de Plano Privado de Assistência à Saúde, definido na Lei 9.656 de 03 de junho de 1998, de prestação de serviços continuada, com cobertura de custos médico-hospitalares, de acordo com o rol de procedimentos médicos vigentes instituídos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e suas atualizações, com a cobertura de todas as doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde,
através de profissionais ou serviços de saúde, integrantes da rede própria ou credenciada pela CONTRATADA.

(...).

VI – SERVIÇOS EXCLUÍDOS E NÃO COBERTOS PELO CONTRATO

CLÁUSULA 9a – Em conformidade com o que prevê a Lei 9.656/98, e respeitando as coberturas mínimas obrigatórias previstas na Lei e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, estão excluídos de cobertura do Plano os eventos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agências Nacional de Saúde Suplementar ANS, vigente à época do evento e os provenientes de:

(...).

12. PROCEDIMENTOS, EXAMES E TRATAMENTOS REALIZADOS FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA CONTRATADA, BEM COMO DAS DESPESAS DECORRENTES DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS POR MÉDICOS NÃO COOPERADOS OU ENTIDADES NÃO CREDENCIADAS A OPERADORA, À EXCEÇÃO DOS ATENDIMENTOS CARACTERIZADOS COMO DE URGÊNCIA E SERVIÇOS NÃO CREDENCIADOS E, POSTERIORMENTE, REEMBOLSADOS NA FORMA E TERMOS PREVISTOS NESTES CONTRATO;

(...).”

LEI DE N.o 9.656/1.998.

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;

(...).”

Portanto, tendo em conta que os requerentes, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerida, ora apelada, em grau recursal.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023